Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713871-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS DF LTDA. RECORRIDO: JOSÉ MARIA ATTIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. SNCR. CONSULTA DIRETA. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. O Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR compreende o cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas e cadastro nacional de florestas públicas. 4. O serviço disponibiliza a consulta de informações de imóvel rural e verificação de propriedade/posse de pessoa física ou jurídica pelo CPF ou CNPJ do respectivo proprietário/posseiro do imóvel rural, desde que o interessado tenha aderido ao sistema Conecta e obtido autorização do INCRA. Também é possível a consulta pública de imóveis por município via SNCR, de forma imediata, pela internet. 5. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação das consultas, vez que possível ao próprio interessado realizar as pesquisas de maneira direta. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que todas as medidas convencionais de localização de bens em nome do recorrido como as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e Cartórios de Imóveis restaram infrutíferas. Além disso, afirma que todas as diligências judiciais e extrajudiciais foram tempestivamente realizadas pela recorrente sem êxito, o que justifica a necessidade de deferimento de inscrição dos dados do recorrido no sistema CNIB, e a realização de pesquisa no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). Ao final, requer que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 52345670). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos para a adoção de medidas cautelares atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, inclusive a ordem de restrição em carteira de habilitação do executado e permissão de consulta do estado civil do devedor, regime matrimonial e CPF do cônjuge e que sejam realizados acesso, pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens eventualmente localizados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Por fim, determino que todas as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 52345670). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025